Tribunal: TJDFT
Processo: 0708985-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA.
1. Compulsando os autos, verifico que a custódia preventiva do acusado foi imposta mediante idônea motivação e com fundamentos suficientes para a sua manutenção, restando pautada em dados concretos do caso, conforme investigações no inquérito policial, principalmente porque o Paciente é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por tráfico de drogas, havendo fundado receio de reiteração delituosa.
2. O risco de reiteração delitiva, evidenciado pelas anotações da folha de antecedentes penais, justifica a decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública.
3. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão.
4. HABEAS CORPUS ADMITIDO E ORDEM DENEGADA.